Tribunal: TJBA
Processo: 8040904-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040904-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE SIMOES LOUREIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8019104-26.2020.8.05.0000. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO (GEAC). DECISÃO DE PISO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. PEDIDO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. NECESSÁRIO DISTINGUISHING. OBRIGAÇÃO QUE DEPENDE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS (ART. 509, § 2º, DO CPC). DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU PELO PROCEDIMENTO COMUM. INAPLICABILIDADE DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O Tema Repetitivo 1169 do STJ discute a indispensabilidade da liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas onde a apuração do quantum debeatur ou a identificação do titular exige dilação probatória complexa. 2.No caso de cumprimento de sentença oriundo de Mandado de Segurança Coletivo para implementação de gratificação (GEAC) sobre o subsídio, a liquidez é aferível por simples cálculo aritmético, com base em documentos funcionais e contracheques já em posse da Administração. 3.Verificada a hipótese do art. 509, § 2º, do CPC, afasta-se a incidência do Tema 1169/STJ por distinção (distinguishing), impondo-se o prosseguimento do feito. 4.Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040904-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Maria José Simões Loureiro e, como Agravado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .